Tribunal: TJDFT
Processo: 0701288-94.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO (ARTIGO 50, INCISO I, DA LEI No 6.766/79). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. PROVA EXCLUSIVAMENTE INQUISITORIAL. ART. 155 DO CPP. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1.Cuida-se de apelação do Ministério Público em face da sentença que absolveu o réu da acusação de ter praticado o delito tipificado no artigo 50, inciso I, parágrafo único, inciso II, da Lei no 6.766/79, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II - Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se as provas produzidas nos autos são suficientes para condenar o réu pelo crime de parcelamento de solo urbano, à luz da confissão extrajudicial e depoimentos em juízo.
III - Razões de decidir:
3. A condenação penal exige prova firme e coerente, produzida sob o crivo do contraditório, sendo vedada a fundamentação exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal.
4. No caso, a confissão extrajudicial, colhida sem a presença de advogado e não confirmada em juízo, não possui força probatória suficiente para embasar decreto condenatório, sobretudo porque nenhuma testemunha confirmou a prática de atos de parcelamento do solo urbano pelo acusado.
IV – Dispositivo:
5. Recurso desprovido.